Tribunal: TJPA
Processo: 0808933-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808933-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES CHAVES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pelo crime de lesão corporal contra mulher praticada em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atende o requisito da contemporaneidade; e (iii) aferir a viabilidade da substituição por medidas cautelares diversas diante da existência de condições subjetivas favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de violência doméstica com agressões físicas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, conforme autorizado pelo art. 313, III, do CPP.

4. A existência de registros criminais autoriza o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da medida extrema, situação retratada nos autos.

5. A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula à data do fato delituoso, mas sim à subsistência da situação de risco, exatamente como evidenciado na espécie.

6. A aplicação de medidas cautelares mostra-se inadequada quando insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, sendo que condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão, quando presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva se justifica para proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante do histórico de violência e risco de reiteração delitiva. 2. Registros criminais fundamentam o juízo de risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da medida extrema. 3. A contemporaneidade não se vincula à data do fato delituoso, mas à permanência da situação de risco. 4. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão, quando presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação provisória”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CP, art. 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 216.551/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 977.857/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.04.2025; STJ, HC n. 702.069/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CHARLES CHAVES RODRIGUES, no qual se aponta constrangimento ilegal na segregação do paciente em decorrência de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e de contemporaneidade, ressaltando a inexistência de medida protetiva vigente e o reduzido potencial ofensivo do fato imputado, bem como a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Nesse contexto pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em seu favor, com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 26608358) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26898122), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27330784).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente por crime envolvendo violência doméstica e familiar praticado contra sua companheira Shirley Soares da Silva, com fulcro no art. 313, III, do CPP (ID 26585301).

Embora conste no decreto prisional o possível descumprimento de medidas protetivas de urgência, os relatos corroboram a prática de lesão corporal, conduta delitiva imputada ao coacto pelo órgão ministerial, constando na denúncia a prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Processo n. 0800467-24.2025.8.14.0027, ID 143555794).

Ao decretar a prisão preventiva, o juízo impetrado consignou a presença dos requisitos legais autorizadores da medida segregacionista, conforme trechos da decisão transcritos a seguir:

“O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, trata-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima.

Guardas Municipais
relataram ter sido acionados via telefone para atender uma ocorrência de lesão corporal no contra Shirley Soares da Silva. Esta relatou que seu companheiro, Charles Chaves, dominado pelo álcool, destruiu pertences da casa e lhe agrediu fisicamente.

Shirley Soares da Silva
declarou que Charles chegou em casa embriagado, perguntando pela janta. Agressivo, passou a quebrar utensílios domésticos, xingá-la, puxar seus cabelos e desferir golpes no rosto. Seus filhos presenciaram a cena. Foi expulsa de casa juntamente com as crianças, e Charles arremessava pedras de cacos de louça contra a sua pessoa. Que já registrou ocorrências anteriores contra Charles, tendo sido deferidas medidas protetivas.

Charles Henrique da Silva Leal
, filho da vítima, relatou que estava em casa, dormindo, quando seu padrasto chegou em casa bêbado. Observou ele quebrando copos, pratos, vidros e panelas e quando ele mordeu o braço da sua mãe, instante em que interveio para interromper as agressões. Após, saíram de casa e acionaram a polícia.

O autuado
Charles Chaves
invocou seu direito de permanecer em silêncio.

Foram acostados auto de exame de corpo de delito e fotografias da vítima.

Logo, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”.

“Periculum libertatis”

Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo. [...]

Os elementos apontam a prática de crimes de agressão e dano. Os quais, por si só, não ensejam a decretação da prisão preventiva. De outro lado, o autuado já responde a outros processos pelo mesmo crime também contra a vítima Shirley Soares da Silva (0800015-48.2024.8.14.0027/0800791-82.2023.8.14.0027), num dos quais havia medida protetiva em vigor, a qual foi desrespeitada. [...]

Considerando a reiteração do investigado, entendo que as medidas protetivas e medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para assegurar a integridade da vítima.

Logo, vislumbro o periculum libertatis. [...]

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Charles Chaves Rodrigues.” (ID 26585301).

Posteriormente, ao receber a denúncia o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, ressaltando a existência de risco concreto à integridade física da vítima, conforme
decisum
transcrito no essencial:

“O réu requer a revogação da prisão preventiva com fundamento de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da medida cautelar, ou seja, o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis".

O "fumus comissi delicti" se refere à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O pedido de revogação argumenta que o crime em questão é lesão corporal, e não se enquadraria nas condições para prisão preventiva.

O "periculum libertatis" aborda o perigo que o investigado representa em liberdade. A defesa buscou demonstrar que o acusado não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Para isso, alegou que o acusado possui residência fixa e bons antecedentes, fatores que poderiam afastar o risco de fuga ou de reiteração criminosa. O pedido também apresenta que outras medidas cautelares, diversas da prisão, seriam suficientes e mais adequadas ao caso.

O órgão ministerial apresentou parecer pela manutenção da prisão preventiva, devido à gravidade dos fatos e à reiteração criminosa do réu.

O investigado já foi denunciado duas vezes por agressões à mesma vítima, demonstrando um padrão de comportamento violento e tendência à reiteração delitiva. As agressões incluem mordidas e ameaças de morte, o que configura risco concreto à integridade física e à vida da ofendida.

Analisando o pedido, entendo pela manutenção da prisão preventiva, pois ainda estão presentes os motivos que decretaram a prisão.

A reincidência das agressões, o padrão violento que o agressor age demonstram que a sua liberdade constitui ameaça real à integridade da mulher, não sendo suficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. A preservação da custódia cautelar é indispensável para garantir a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, e a efetividade da lei.

Desta feita, indefiro o pedido do réu e mantenho a prisão preventiva do réu”. (Processo n. 0800467-24.2025.8.14.0027, ID 147471039, grifo nosso).

Ante o quadro, verifica-se que “a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, conforme autorizado pelo art. 313, III, do CPP”, sendo que “registros criminais e processos em curso podem fundamentar juízo de risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 216.551/BA
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10.06.2025), situação retratada nos autos conforme se infere pela certidão judicial criminal positiva (ID 26585305), contexto que demonstra a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

Com relação a contemporaneidade da custódia, é cediço que "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar", exatamente “como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco” (STJ,
AgRg no HC n. 977.857/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025).

Destarte, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”, sendo que “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
HC n. 702.069/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025